Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. Presente a prova da alteração da capacidade financeira do genitor ou do binômio necessidade/possibilidade, admite-se a redução do valor da pensão anteriormente fixado (CC 1.694 § 1o).
2. Negou-se provimento ao apelo.